Tribunal: TJES
Processo: 0001181-25.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001181-25.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ERINEU OTTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001181-25.2019.8.08.0017

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ERINEU OTTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença da 2ª Vara de Domingos Martins, que absolveu o réu ERINEU OTTO das imputações relativas aos crimes dos arts. 306, §1º, I, e 309, ambos da Lei nº 9.503/97, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público pleiteia a condenação do apelado, defendendo a suficiência probatória, enquanto a defesa pugna pela manutenção da absolvição. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição quanto ao art. 309 do CTB e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime previsto no art. 309 do CTB; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelado pelo crime previsto no art. 306, §1º, I, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de 4 anos para o crime do art. 309 do CTB transcorreu integralmente desde o recebimento da denúncia, sem marcos interruptivos ou suspensivos, impondo o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

A sentença absolutória não interrompe o curso do prazo prescricional, conforme interpretação a contrario sensu do art. 117, IV, do Código Penal.

MÉRITO. Os documentos apresentados (Teste de Etilômetro e Ficha de Atendimento Médico), embora de natureza irrepetível, apresentam ilegibilidade que compromete sua força probante.

A ausência de prova oral produzida em juízo, sob contraditório, impede a formação de juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante.

O art. 155, do Código de Processo Penal, veda a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigatória, sendo imprescindível a produção de prova em contraditório judicial.

Diante da deficiência probatória, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição quanto ao crime do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. De ofício, extinta a punibilidade quanto ao crime do art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

Tese de julgamento
:

O decurso integral do prazo prescricional, sem marcos interruptivos, impõe a extinção da punibilidade quanto ao crime de direção sem habilitação (art. 309 do CTB).

A ausência de prova oral produzida sob contraditório judicial inviabiliza a condenação pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), ainda que existam elementos probatórios de natureza irrepetível.

Não se admite condenação com base em prova técnica ilegível e sem confirmação em juízo, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 109, V, 117, IV, e 107, IV; CPP, arts. 155 e 386, VII; CTB, arts. 306, §1º, I, e 309.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001181-25.2019.8.08.0017

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ERINEU OTTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença
(
I
D 11220561
),
proferida
pelo Juízo da
2
ª Vara
de Domingos Martins
,
por meio da qual
o
apela
do ERINEU OTTO
fo
ra

absolvido das imputações relativas a
o
s
crime
s
previsto
s
no art.
306,
§ 1º, inciso I, e 309, ambos
da
Lei
nº
9.503/97, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Nas razões

recursais
(
I
D 11220561
),
o Ministério Público pretende a condenação do
apela
do, aduzindo que há provas suficientes da prática das condutas delitivas, em especial, destacou que o Teste de Etilômetro e a Ficha de Atendimento Médico constituem provas de natureza irrepetível, sendo, portanto, aptas a fundamentar o decreto condenatório, ainda que não confirmadas em juízo.

Nas c
ontrarrazões
(
I
D 11571768
),
a defesa

pugna
pela manutenção da sentença absolutória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e a insuficiência probatória.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer

(
I
D 14062956
), manifestou-se, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito do art. 309, do CTB. No mérito, opinou pelo provimento parcial do recurso, para condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, I, do CTB, por entender que a materialidade e a autoria delitivas estariam comprovadas por provas irrepetíveis.

Pois bem.

N
arra-se na Denúncia que,
no
dia
06 de julho de 2019
, por volta das 16h, em via pública no Município de
Domingos Martins/ES
, o réu conduziu o veículo automotor
FIAT/Uno CS, placa MOZ-4744
, sem possuir habilitação para dirigir e em estado de embriaguez, conforme resultado do teste de etilômetro (1,06 mg/l), vindo a colidir com o muro de um estabelecimento comercial.

Devidamente processado, o réu fo
ra absolvido das imputações concernentes a
o
s
crime
s

de condução de veículo com capacidade psicomotora alterada e direção sem habilitação
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e
inicio pela análise da questão prejudicial de mérito e, em seguida,
passo à análise do mérito.

I - Da Questão Prejudicial de Mérito: Prescrição da Pretensão Punitiva

De ofício, acolho a manifestação da douta Procuradoria de Justiça para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime tipificado no
artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Com efeito, a pena máxima em abstrato para o referido delito é de 01 (um) ano de detenção. Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para tal pena é de 04 (quatro) anos.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em 05 de fevereiro de 2020 e, desde então, não sobreveio qualquer outro marco interruptivo ou suspensivo da prescrição até a presente data, transcorrendo lapso temporal superior ao legalmente previsto.

A prolação de sentença absolutória, como cediço, não interrompe o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, interpretado
a contrario sensu
.

Assim, declaro extinta a punibilidade do agente ERINEU OTTO quanto à imputação do crime do art. 309, do CTB, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II - Do Mérito Recursal: Crime de Embriaguez ao Volante (Art. 306, do CTB)

Superada a questão prejudicial, o cerne da controvérsia recursal reside em perquirir se o acervo probatório é suficiente para ensejar a condenação do apelado pelo crime de embriaguez ao volante.

O conjunto probatório dos autos é composto por elementos colhidos exclusivamente na fase investigatória. Destacam-se o teste de etilômetro, a ficha de atendimento médico e a confissão extrajudicial do réu.

Verifica-se que não houve oitiva de testemunhas em juízo, tampouco foi realizado o interrogatório do réu, que permaneceu revel. A ausência de produção de prova oral em contraditório inviabiliza a formação de um juízo de certeza imprescindível para a condenação.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, é claro ao vedar que a decisão condenatória se funde exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, ressalvadas as provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas.

É certo, como bem ponderado pelo
Parquet
em suas razões, que o Teste de Etilômetro e a Ficha de Atendimento Médico
(
I
D 11220561,
fls. 10/11
)
são, por sua natureza, provas de caráter irrepetível, cuja produção não pode ser postergada para a fase judicial.

Assim, tais elementos, uma vez hígidos, poderiam, desde que em conjunto com outras evidências, produzidas em contraditório judicial, sustentar um decreto condenatório.

Ocorre que, no caso concreto, a questão transcende à mera discussão sobre a natureza irrepetível da prova.

Uma análise detida dos autos revela uma mácula de ordem material que compromete a credibilidade dos principais documentos que amparam a acusação.

Conforme bem observado pela douta Procuradoria de Justiça, o "Teste Etilômetro", acostado aos autos, com o decurso do tempo,
"tornou-se praticamente ilegível, não sendo possível verificar com nitidez as informações nele lançadas".

De fato, a visualização do documento não permite aferir, com a certeza que se exige, o valor exato da medição alcoólica, tampouco outras informações cruciais que deveriam constar do exame.

Ademais, a Ficha de Atendimento Médico encontra-se, igualmente, com relevante deficiência na impressão, dificultando a leitura de seu conteúdo de forma indene de dúvidas.

Essa deficiência instrumental não é um vício de somenos importância. Ela infirma a força probante dos documentos que serviriam como pilar central da acusação, impedindo que deles se extraia a certeza inequívoca da materialidade delitiva, notadamente o preenchimento da elementar normativa do tipo penal previsto no art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Diante da ilegibilidade dos exame técnicos, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do agente dependeria, indispensavelmente, da produção de prova testemunhal em juízo, sob o crivo do contraditório.

Destarte, seria imperiosa a oitiva dos policiais militares que atenderam à ocorrência para que pudessem descrever o estado em que o apelado se encontrava, os sinais de embriaguez que apresentava e, se possível, confirmar o resultado do teste que realizaram.

Contudo, como bem assentou a Magistrada sentenciante, nenhuma prova foi produzida na fase judicial.

Os depoimentos dos agentes públicos, colhidos na fase policial, não foram ratificados em juízo, permanecendo como meros elementos informativos, insuficientes, por si sós, para sustentar uma condenação.

Nesse cenário de fragilidade probatória, onde as principais provas técnicas se mostram ilegíveis e não houve a produção de prova testemunhal judicializada para suprir tal deficiência, a dúvida sobre a efetiva materialidade delitiva se instala de forma incontornável. Os fortes indícios colhidos na fase extrajudicial, embora relevantes, não se transmudaram em prova cabal e isenta de dúvidas.

A condenação penal exige um juízo de certeza, calcado em provas robustas e judicializadas. Não se pode chancelar um decreto condenatório com base em um documento de leitura duvidosa, desacompanhado de qualquer outra prova produzida sob a égide do contraditório.

Portanto, a
máxima do
in dubio pro reo
, princípio basilar do processo penal democrático, impõe, no presente caso, a manutenção do édito absolutório.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, para
: a)
de ofício,
JULGAR
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

ERINEU OTTO
em relação ao crime previsto no art. 309,
da

Lei
nº
9.503/97
,
nos termos do art. 107,
IV
, do Código Penal
; b) NEGAR
PROVIMENTO,
para manter incólume a r.
S
entença absolutória em relação ao crime do art. 306, do
Código de Trânsito Brasileiro
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)